Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720013-70.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBA AMORIM DE SOUSA, EDUARDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: VALQUIRIA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELBA AMORIM DE SOUSA e EDUARDO GOMES DA SILVA, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo na Ação de Despejo n. 0701785-93.2024.8.07.0017, proposta por VALQUIRIA RIBEIRO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 189712536 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel localizado na QC06 CONJUNTO 14 CASA 09 - Riacho Fundo II - DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada. Em suas razões recursais (ID 59190685) os agravantes sustentam que não possuem condições de pagar as custas e despesas processuais, por se encontrarem desempregados. Aduzem que a moradia é direito fundamental oriundo do desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. Asseveram que, de acordo com os artigos 56 e 57 da Lei n. 8.245/199, a propositura da ação de despejo por falta de pagamento exige notificação prévia, o que não fora observado pela agravada, que teria se manifestado favorável ao parcelamento da dívida, até o reestabelecimento da situação financeira dos agravantes, que teria piorado em razão de um acidente de trânsito (ID 189089571 - pág. 04 – do processo de origem). Afirmam que estão providenciando uma nova residência, mas que o promitente locador do imóvel informou que necessita de um prazo de 60 (sessenta) dias. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a concessão da gratuidade judiciária e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de revogar a liminar de despejo concedida na origem. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Os agravantes apresentaram declarações de hipossuficiência (IDs 195334746 e 196555535 dos autos de origem), termo de rescisão de contrato de trabalho (ID 59190688), extratos bancários (ID 195333100 do processo de origem), exames que indicam tratamento ortopédico (ID 59190688) e cópias das carteiras de trabalho (IDs 196555535 e 195333118 dos autos de origem). Levando-se em consideração a atual situação econômica dos agravantes, que afirmam sobreviver do soldo de soldado de um dos filhos e possuem a dívida da locação do imóvel que residem, objeto da presente demanda, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da liminar que determinou a desocupação voluntária de imóvel, em razão da inadimplência. No caso em apreço, verifica-se no processo de origem que o contrato de locação acostado no ID 189089563 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes. Ademais, restou demonstrada o envio de notificação extrajudicial aos locatários para a desocupação, a qual foi entregue dia 05/02/2024, por meio do aplicativo WhatsApp (ID 189089571 - Pág. 6 – dos autos de origem). Com efeito, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991, a locação pode ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 às 18:33:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora